Tribunal: TJSP
Processo: 2013693-85.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento. A) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, legítima a segregação cautelar para preservar a ordem pública. Paciente que, segundo a denúncia,

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento. A) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, legítima a segregação cautelar para preservar a ordem pública. Paciente que, segundo a denúncia, subtraiu, mediante ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, dinheiro de uma vítima, bem como o celular de outra. Demonstrada ousadia e periculosidade, circunstâncias da prisão que indicam a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e acautelar o meio social, nenhuma outra medida, menos rigorosa, surgiu suficiente para tanto. B) Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida dos agentes, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória.

Ordem denegada.